Tribunal: TJMT
Processo: 1000996-87.2026.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-09
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000996-87.2026.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Seguro, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ANDRE LUIZ JESUS DUTRA - CPF: 025.259.011-26 (RECORRENTE), ABENUR AMURAMI DE SIQUEIRA - CPF: 933.961.631-68 (ADVOGADO), AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 33.448.150/0001-11 (RECORRIDO), ABAETE DE PAULA MESQUITA - CPF: 030.632.694-92 (ADVOGADO), PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 04.862.600/0001-10 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL

N. Recurso:
1000996-87.2026.8.11.0001

Origem:
3º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrentes:
AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS E PORTOSEG S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Recorrido:
ANDRÉ LUIZ JESUS DUTRA

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de julgamento:
09 A 13/07/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. SEGURO DE AUTOMÓVEL. CANCELAMENTO DA APÓLICE. RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA NÃO COMPROVADA. COBRANÇA INDEVIDA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL
IN RE IPSA
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra decisão que homologou projeto de sentença e declarou a inexistência de relação jurídica referente a débito decorrente de suposta renovação automática de seguro de automóvel, reconheceu a inexigibilidade da cobrança, condenou as reclamadas à restituição em dobro dos valores pagos e ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se as recorrentes comprovaram a regularidade da renovação automática da apólice de seguro, da contratação do cartão de crédito e da legitimidade das cobranças que culminaram na negativação do consumidor; e (ii) estabelecer se são cabíveis a repetição do indébito em dobro e a indenização por danos morais em razão da cobrança e da inscrição indevidas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A juntada de documentos antes da sentença, com observância do contraditório e da ampla defesa, é admitida no procedimento dos Juizados Especiais, inexistindo prejuízo processual.

4.

Demonstrado o cancelamento da apólice de seguro pelo consumidor, compete às fornecedoras comprovar a regularidade da renovação automática e das cobranças posteriores, ônus do qual não se desincumbem.

5.

O contrato de emissão de cartão de crédito desacompanhado de assinatura física ou de comprovação válida de contratação eletrônica não constitui prova suficiente da adesão do consumidor.

6.

A comprovação da contratação de consórcio não demonstra a legitimidade das cobranças decorrentes de suposta renovação automática do seguro nem justifica a inscrição do consumidor em cadastro de inadimplentes.

7.

A manutenção de lançamentos referentes ao seguro após o cancelamento da apólice evidencia falha na prestação do serviço e afasta a alegação de exercício regular de direito.

8.

A responsabilidade objetiva do fornecedor, prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, impõe o dever de reparar os danos decorrentes da prestação defeituosa do serviço quando não demonstradas as excludentes legais.

9.

A restituição em dobro dos valores pagos é cabível quando a cobrança indevida viola a boa-fé objetiva, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor e da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

10.

A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro restritivo de crédito configura dano moral presumido (
in re ipsa
), sendo adequada a indenização fixada em R$ 5.000,00 à luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

Cancelada a apólice de seguro, incumbe ao fornecedor comprovar a regularidade da renovação automática e das cobranças subsequentes.

2.

A ausência de prova válida da contratação do cartão de crédito impede o reconhecimento da legitimidade das cobranças dele decorrentes.

3.

A cobrança decorrente de renovação automática não comprovada e a consequente negativação do consumidor caracterizam falha na prestação do serviço.

4.

A repetição do indébito em dobro é devida quando a cobrança indevida viola a boa-fé objetiva.

5.

A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes gera dano moral presumido, dispensando prova específica do prejuízo.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, VIII, 14,
caput
e § 3º, e 42, parágrafo único; CPC, art. 373, II; Lei nº 9.099/1995, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Corte Especial, EAREsp 676.608 (paradigma), EAREsp 664.888, EAREsp 600.663, EREsp 1.413.542 e EAREsp 622.697, j. 21.10.2020; STJ, AgInt no AREsp 1.026.841/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 05.10.2017; STJ, REsp 1.152.541, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 21.09.2011; TJMT, Recurso Inominado nº 1000897-95.2023.8.11.0010, Segunda Turma Recursal, Rel. Juiz João Alberto Menna Barreto Duarte, j. 16.10.2023; Súmula 22 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso.

R E L A T Ó R I O

As recorrentes pretendem a reforma da decisão monocrática proferida no ID 373265356, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou
parcialmente procedentes
os pedidos iniciais para:

a)
DECLARAR
a inexistência da relação jurídica de cartão de crédito e a inexigibilidade do débito de R$ 1.049,29.

b)
CONDENAR
as requeridas, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), atualizados monetariamente pelo índice IPCA (parágrafo único do art. 389 do CC), a partir da data do arbitramento, conforme a Súmula 362/STJ, e acrescido de juros de mora, na forma do art. 406, § 1º, do CC a partir da citação.

c)
CONDENAR
as requeridas, solidariamente, à restituição em dobro no valor total de
R$ 2.098,58
(dois mil e noventa e oito Reais e cinquenta e oito centavos), atualizados monetariamente pelo índice IPCA (parágrafo único do art. 389 do CC), a partir da do desembolso e acrescido de juros de mora, na forma do art. 406, § 1º, do CC a partir da citação.

Em suas
razões recursais
, as recorrentes sustentam:

(i)

a legitimidade do débito e o exercício regular do direito;

(ii)

a autonomia das relações contratuais e a legitimidade da cobrança realizada por meio de cartão de crédito;

(iii)

equívoco na valoração da prova;

(iv)

a impossibilidade de repetição do indébito; e, subsidiariamente, requerem o afastamento da condenação ao pagamento de indenização por danos morais e da restituição em dobro dos valores cobrados, ou, sucessivamente, a redução dos valores arbitrados.

Ao final, requerem a reforma da sentença.

Nas
contrarrazões
, o recorrido, preliminarmente, suscita a intempestividade da juntada dos documentos acostados ao ID 373264937, por serem apresentados apenas no prazo destinado à impugnação à contestação. No mérito, refuta os argumentos recursais e pugna pela manutenção integral da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor
Juiz
Gonçalo Antunes de Barros Neto
– Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente, afasta-se a preliminar de intempestividade dos documentos acostados ao ID 373264937. Isso porque, no âmbito dos Juizados Especiais, admite-se a produção de provas até a prolação da sentença, desde que sejam assegurados o contraditório e a ampla defesa.

No caso concreto, os documentos impugnados consistem nas faturas do cartão de crédito do próprio reclamante, juntadas antes da apresentação da impugnação à contestação, circunstância que possibilitou o pleno exercício do contraditório pela parte adversa.

Assim, não há falar em cerceamento de defesa ou violação ao contraditório, uma vez que o recorrido teve ciência dos documentos e dispôs de oportunidade para impugná-los antes da prolação da sentença.

Desse modo, inexistindo qualquer prejuízo processual, afasta-se a preliminar de intempestividade da juntada documental.

Conforme narrado na petição inicial, o reclamante mantinha seguro de automóvel referente ao veículo Toyota Corolla, placa QBL9J28, apólice nº 94.24.0531.064977, com vigência de 07/08/2024 a 07/08/2025.

Alega que, em 07/05/2025, solicitou o cancelamento da apólice por meio do Termo de Solicitação de Endosso de Cancelamento nº 649779, cujo pedido foi devidamente confirmado pelas reclamadas.

Sustenta, contudo, que, a partir de novembro de 2025, passou a receber reiteradas ligações de cobrança relativas a um suposto novo contrato de seguro, cuja contratação ou renovação afirma não ter realizado.

Relata, ainda, que, em 02/01/2026, teve seu nome inscrito nos cadastros de inadimplentes em razão de débito no valor de R$ 1.049,29, vinculado ao contrato nº 532930064499900, cuja existência impugna.

Após o indeferimento do pedido de tutela provisória de urgência, informa que efetuou o pagamento do referido débito, a fim de evitar maiores prejuízos. Em seguida, requereu a emenda da petição inicial para incluir pedido de restituição em dobro do valor pago e retificar o valor da causa (IDs 373264914 a 373264916).

Posteriormente, apresentou nova manifestação, na qual informou que a restrição objeto da presente demanda era a única existente em seu nome, instruindo-a com extrato do SERASA (IDs 373264917 e 373264918).

As demandadas alegam que a apólice nº 94.24.0531.064977, contratada em 07/08/2024, foi regularmente cancelada em 07/05/2025, conforme solicitação do autor.

Sustentam que, na fatura com vencimento em 10/06/2025, houve a antecipação das parcelas vincendas do seguro, com estorno de R$ 1.928,55, razão pela qual não foram realizadas cobranças de prêmios nas faturas de julho e agosto de 2025.

Afirmam, entretanto, que, em razão de autorização prévia para renovação automática, o sistema renovou a apólice em 18/08/2025, prevendo o pagamento em 12 parcelas de R$ 342,21.

Informam que, ao identificarem a falha sistêmica, cancelaram a renovação em 25/11/2025 e efetuaram os respectivos estornos, no valor de R$ 3.422,06, lançado na fatura com vencimento em 10/12/2025, e de R$ 684,40, na fatura com vencimento em 10/01/2026, não subsistindo qualquer cobrança referente ao seguro.

Esclarecem, ainda, que o autor contratou cartão de crédito
Mastercard Platinum
, final 9119, cujo cancelamento nunca foi solicitado. Assim, as faturas continuaram sendo emitidas com lançamentos regularmente constituídos, os quais deixaram de ser adimplidos, culminando na inscrição de seu nome nos cadastros de inadimplentes.

Acrescentam que o autor aderiu, em 23/08/2025, a contrato de consórcio de veículo junto à Porto Seguro Administradora de Consórcios Ltda., sob o nº 000999576657, cota nº 0058-00, grupo nº AF366, cujas parcelas eram debitadas na fatura do cartão de crédito, inclusive na fatura com vencimento em 10/12/2025.

Com esses fundamentos, defendem a regularidade das cobranças, a inexistência de ato ilícito e a improcedência dos pedidos de declaração de inexigibilidade do débito, restituição de valores e indenização por danos materiais e morais.

Para comprovar suas alegações, juntaram aos autos o Contrato de Emissão e Utilização do Cartão Múltiplo, a Proposta e Contrato de Participação em Grupo de Consórcio, datada de 23/08/2025, o Extrato do Consorciado e as faturas do cartão de crédito com vencimento entre 10/09/2024 e 10/02/2026 (IDs 373264925 a 373264927 e 373264938 a 373265354).

Tais elementos, analisados em conjunto, demonstram a contratação do consórcio, mas não comprovam a contratação do cartão de crédito nem a legitimidade da renovação automática do seguro e das cobranças dela decorrentes.

Pois bem, o
cerne desta demanda diz respeito ao ônus da prova e, tratando-se de relação de consumo, uma vez demonstrada a verossimilhança das alegações da parte autora e sua condição de hipossuficiência, restam preenchidos os requisitos para a inversão de tal ônus, conforme dispõe o artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor
.

O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe: “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovado
que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, I e II, do art. 14 do CDC). No entanto,
não tendo a instituição financeira se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço
.

Embora seja incontroversa a contratação originária do seguro,
fato reconhecido pelo próprio autor
, a controvérsia reside na alegada renovação automática da apólice e nas cobranças que culminaram na inscrição de seu nome nos cadastros de inadimplentes.

No caso, a parte autora apresentou a
Solicitação de Endosso de Cancelamento
da apólice, devidamente
confirmada
pelas demandadas, bem como comprovou a posterior negativação decorrente de suposta dívida vinculada a contrato que afirma não ter celebrado (IDs 373264910 e 373264911).

Assim, uma vez demonstrado o cancelamento do seguro, incumbia às recorrentes comprovar a regularidade da renovação da apólice e a legitimidade das cobranças subsequentes. Todavia, desse ônus não se desincumbiram.

Conquanto sustentem que o débito decorreu da utilização do cartão de crédito
Mastercard Platinum
, o Contrato de Emissão e Utilização do Cartão Múltiplo (ID 373264925) não contém assinatura física nem comprovação de assinatura eletrônica apta a demonstrar a efetiva adesão do reclamante à avença, inexistindo prova segura da contratação.

De outro lado, a
Proposta e Contrato de Participação em Grupo de Consórcio
(ID 373264926), regularmente assinado em 23/08/2025, e o respectivo Extrato do Consorciado demonstram apenas a contratação do consórcio e o pagamento das três primeiras parcelas, com vencimentos em 25/08/2025, 16/10/2025 e 07/11/2025, não sendo suficientes para justificar a inscrição do nome do autor por débito decorrente de suposto seguro renovado automaticamente.

Além disso, as faturas do cartão de crédito
Mastercard Platinum,
final 9119 (IDs 373264938 a 373265354), evidenciam a continuidade de lançamentos referentes a "AZUL SEGUROS", no valor de
R$ 385,71,
e "IDENTIDADE PROTEGIDA", no valor de
R$ 14,99
, totalizando
R$ 400,70
, mesmo após o cancelamento da apólice.

Tais cobranças permaneceram sendo lançadas e, posteriormente, deram origem ao débito com vencimento em
10/12/2025
, no valor de
R$ 1.049,29
, que ensejou a negativação do nome do reclamante.

Nessa perspectiva, incumbia às demandadas, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil, comprovar que a renovação do seguro, a contratação do cartão de crédito e a forma de cobrança ocorreram de maneira regular, precedidas de manifestação válida de vontade e de informações claras e adequadas ao consumidor. Contudo, os elementos probatórios produzidos não são suficientes para demonstrar tais circunstâncias.

Ademais, não há de se falar em desídia do reclamante por não solicitar o cancelamento de cartão de crédito que afirma não ter contratado nem utilizado. Tais circunstâncias evidenciam falha na prestação do serviço e deficiência nos mecanismos de controle das demandadas, que permitiram a realização de cobranças indevidas e a consequente negativação do nome do consumidor.

Dessa forma, não comprovada a legitimidade das cobranças que originaram a inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, impõe-se o reconhecimento da inexigibilidade do débito.

Por conseguinte, correta a sentença ao determinar a restituição em dobro dos valores indevidamente pagos, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Registre-se que, em 21/10/2020, no julgamento dos seguintes recursos repetitivos EAREsp 676.608 (paradigma), EAREsp 664.888, EAREsp 600.663, EREsp 1.413.542, EAREsp 676.608 e EAREsp 622.697, o e. Superior Tribunal de Justiça, por sua Corte Especial, firmou posicionamento no sentido de que a
restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC)
independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor
que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando
a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva
.
(Grifei)

A propósito:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – REALIZAÇÃO DE ACORDO - DESCONTOS INDEVIDOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA AUTORA – AUSÊNCIA DE PROVAS DA EXISTÊNCIA DE DÉBITO - DEVER DE INDENIZAR –
DIREITO À REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO COMO PRESCREVE O ARTIGO 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC
- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Havendo alegação de renegociação de contrato de cartão de crédito consignado pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que efetuou os descontos comprovar a existência de débito a justificar a manutenção dos descontos em folha de pagamento.

A restituição em dobro de valores se justifica em razão da cobrança por serviços não utilizados e lançados na conta corrente da consumidora.
Assim, os pagamentos realizados indevidamente, a teor do que preconiza o art. 42, parágrafo único, do CDC, devem ser restituídos em dobro
.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.
(TJMT - N.U 1000897-95.2023.8.11.0010, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 16/10/2023, Publicado no DJE 24/10/2023). (Grifei)

Dessa forma, mostra-se indevida a inclusão do nome do recorrido no órgão de proteção ao crédito, dando ensejo à ocorrência de dano moral.

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
. Ou seja, a constatação do dano moral, no caso concreto, se satisfaz pela simples verificação da inclusão indevida do nome da parte autora no órgão de proteção ao crédito. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS NÃO IMPUGNADOS. ARTIGO 1.021, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS PRESUMIDOS. SÚMULA N° 83/STJ. PRECEDENTES. DIMINUIÇÃO DO VALOR. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADOS. SÚMULA N° 7/STJ.

1. Nos termos do artigo 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil/2015 é inviável o agravo interno que deixa de impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

2.
O dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes ou protesto indevido, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato. Precedentes. Súmula n° 83/STJ
.

3. O valor fixado a título de danos morais, quando razoável e proporcional, não enseja a possibilidade de revisão, no âmbito do recurso especial, ante o óbice da Súmula 7 do STJ.

4. Agravo interno não conhecido.
(STJ - AgInt no AREsp 1026841/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 05/10/2017, DJe 19/10/2017)
(Grifei)

Ademais, a Súmula 22, da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, preleciona:
“
A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”
, salvo se houver negativação preexistente.”
(Aprovada em 19/09/2017). (Grifei)

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, a quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de
danos morais
, arbitrada na sentença, se mostra adequada ao caso concreto, estando conforme os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o reclamante pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico,

considerando, ainda, a
inexistência de outras anotações ativas em nome da parte autora, conforme extratos abaixo
:

Sao Paulo, 09 de Julho de 2026

Carta No
HA0726014411

SOLICITANTE
SENHA GERADA PARA OPERADOR AC

CPF no
02525901126

Em resposta a vossa solicitacao, informamos que constou(aram) em nome do CPF no 02525901126:

Periodo: Ultimos 5 anos

SCPC - Registro(s) de Debito(s)

Empresa

ITAU UNIBANCO HOLDING SA

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

004110481580000

20/10/2023

02/11/2023

15/11/2023

07/11/2023

408,17

Empresa

MERCADO PAGO INST DE PAGAMENTO L SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

CC-814680096

05/10/2024

21/03/2025

05/04/2025

27/04/2025

1.279,23

Empresa

MERCADO PAGO INST DE PAGAMENTO L SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

CC-806575042

26/09/2024

22/04/2025

07/05/2025

27/04/2025

61,22

Empresa

MERCADO PAGO INST DE PAGAMENTO L SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

CC-846638334

06/11/2024

22/04/2025

07/05/2025

27/04/2025

108,63

Empresa

MERCADO PAGO INST DE PAGAMENTO L SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

CC-892887350

22/12/2024

22/04/2025

07/05/2025

27/04/2025

640,30

Empresa

MERCADO PAGO INST DE PAGAMENTO L SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

CC-1229941780

05/12/2025

22/06/2026

22/03/2032

25/06/2026

123,98

Empresa

MERCADO PAGO INST DE PAGAMENTO L SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

CC-1213970961

19/11/2025

22/06/2026

22/03/2032

25/06/2026

2.742,23

Empresa

MERCADO PAGO INST DE PAGAMENTO L SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

CC-1352132994

09/04/2026

22/06/2026

22/03/2032

25/06/2026

6.456,21

Empresa

MERCADO PAGO INST DE PAGAMENTO L SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

CC-1373960219

29/04/2026

22/06/2026

22/03/2032

25/06/2026

796,53

- Nao disponibilizado para consulta

******************************************************************************************************************

Informamos que em nome do

Periodo: Presente data

NADA CONSTA

Conforme regulamento interno do SCPC, o registro de debito e disponibilizado para consulta somente a partir

do 10o dia de sua inclusao ou prazo superior, conforme parametro solicitado pela empresa

As informacoes aqui constantes sao confidenciais e intransferiveis

A INFORMACAO CONTIDA NESTE DOCUMENTO E PARA USO EXCLUSIVO EM PROCESSO JUDICIAL

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos

Respeitosamente

SCPC - Servico Central de Protecao ao Credito

emitido por meio eletronico em 09/07/2026 as 13:34:53

==================================================================================================================

Pelas razões expostas, conheço do recurso interposto, por ser tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO,

mantendo, na íntegra, a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95
.

Condeno as recorrentes ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2026